Tribunal: TJSP
Processo: 1023987-03.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA À REPARAÇÃO DE PADECIMENTO MORAL. A MERA INSCRIÇÃO NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME NÃO CONFIGURA NEGATIVAÇÃO E ASSIM NÃO GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL IN RE IPSA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.